Tribunal: STF
Processo: Rcl 73079
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ricardo Leandro Pereira contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001377-91.2019.5.12.0030) que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Devido a improcedência parcial dos pedidos, o reclamante foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, foi-lhe deferido as benesses da gratuidade judiciária por não possuir condições financeiras, ficando suspensiva a condição de cobrança dos honorários sucumbenciais. 



    Ocorre que após o arquivamento dos autos, os patronos da recorrida peticionaram de forma SIGILOSA no processo ATSum 0001377-91.2019.5.12.0030, requerendo o uso dos sistemas disponíveis ao Judiciário para tornar público as declarações de renda do empregado, que diga de passagem, foi deferido e tudo ocorreu de forma sigilosa. 



    Diante da insurgência, o juízo de piso determinou ex officio, a pesquisa das últimas 3 (três) declarações de imposto de renda, mediante o convênio INFOJUD, sem intimar o reclamante daquele ato, de modo a conferir o direito ao contraditório, cerceando o direito de defesa da parte, apesar de não ter sido encontrado valores, imóveis e veículos automotores em nove do reclamante. 



    Cerceado o direito de defesa do reclamante e diante do uso indevido dos instrumentos de consulta fornecido ao poder judiciário, o reclamante interpôs o instrumento processual denominado Embargos à Execução e mesmo provado que sua condição financeira não havia sofrido alteração, os mesmos foram rejeitados, tendo em vista terem os patronos da reclamada juntado aos autos, fotos do autor num restaurante e outra da sua filha brincando com um skate, condição esta, entendida pelo Tribunal Regional como incompatível à uma pessoa de parcos recursos. 



    [...]



    In casu, o reclamante está sendo condenado por meio de fotografias, ou seja, por meras suposições, enquanto que sua condição de desempregado ainda persiste, não possui bens imóveis nem veículos automotores, mas tão somente um patrimônio de R$ 136.948,89 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), com decréscimo de 2020 para 2021 de R$ 62.263,21 (sessenta e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), para R$ 47.943,02 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e dois centavos), montante e patrimônio este, que ao ver do tribunal de origem, não condiz com a situação de uma pessoa vulnerável.



    [...]



    No caso em apreço, as pesquisas da condição financeira realizadas pelo TRT da 12ª Região, não deixaram dúvidas que inexistem patrimônio expressivo em nome do reclamante, sendo sua condenação, baseada em meras suposições como exaustivamente delineado na presente ação. 



    O credor, no caso os patronos da empresa, não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a alteração da condição financeira do reclamante, apenas anexou fotografias nos autos que nada provam. Não restou comprovado que o skate pertence à filha do reclamante, nem mesmo que o jantar em restaurante foi pago por ele. Logo, não foi observado a parte final do item 1 da Ementa proferida na ADI 5.766/DF, que assim dispõe: ‘...dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.’



    [...]



    Ao manter a revogação da justiça gratuita ao reclamante e condená-lo ao pagamento de honorários sucumbenciais, dispensando o credor de comprovar a alteração da condição financeira por meio de prova robusta, o acórdão objeto da quaestio divergiu do entendimento firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF. 



    [...]



    Por isso, a decisão final e definitiva do C. TST deve ser cassada e consequentemente deferido a manutenção do benefício da justiça gratuita em favor do reclamante, e quando não, seja determinado por essa Corte Suprema, que o C. TST profira outra decisão em observância ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.766/DF.”



    Ao final, requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF”. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a condenação do beneficiário ao pagamento dos honorários de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, tendo em vista a juntada de Declaração de Hipossuficiência Financeira, e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face do art. 1º da Lei 13.467/2017, norma esta pela qual se instrumentalizou parte da chamada Reforma Trabalhista, no que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e demais consectários da sucumbência. Reproduzo a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário.



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/05/2022) 



    A Reclamação, no entanto, é manifestamente incabível.



    No paradigma invocado, o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). 



    Na decisão do magistrado da 4ª Vara do Trabalho de Joinville (eDoc. 6, fl. 43), o “benefício da assistência judiciária gratuita” não foi revogado em razão da existência de “valores em juízo”, mas em face de contemporâneas provas de alteração da “situação financeira”:



    “Não obstante o arrazoado trazido pelo autor (ID c3e12ac), os elementos de prova carreados aos autos, notadamente os demonstrativos de comprovação de renda, evidenciam de foma clara que o autor possui situação financeira incompatível com os limites previstos no § 3o e § 4o do art. 790 da CLT. 



    Assim, REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor e determino a execução em relação aos honorários sucumbenciais devidos pela parte autora.”



    A mesma compreensão fundamentou o acórdão em que desprovido, pelo TRT-12, o Agravo de Petição interposto dessa decisão:



    “O agravante, valendo-se dos mesmos fundamentos supramencionados, requer seja reformada a decisão agravada, no intuito de que seja mantido o benefício da gratuidade de justiça.



    Em que pese o agravante alegar que o perfil ‘Freitas.icf’ não lhe pertence, é inequívoco que o agravante está "marcado’ por este perfil, isto é, ligado a ele.



    Ademais, o próprio agravante chega a admitir ‘o fato de o Autor estar jantando num restaurante e sua filha ter um skate elétrico’ (fl. 434 PDF).



    O benefício da gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, na linha do §6º do art. 99 do CPC.



    No caso, os fatos evidenciados pelas imagens da rede social (fls. 411-421 PDF) são indícios fortes de condições de vida incompatíveis com o benefício da gratuidade de justiça, o que foi confirmado, em definitivo, pelos demonstrativos de comprovação de renda.



    [...]



    Nesse contexto, tem-se que a condição financeira e patrimonial do agravante é incompatível com a manutenção do benefício da justiça gratuita, diante do disposto no § 4º do art. 790 da CLT e na Tese Jurídica n. 13 em IRDR deste Tribunal, não comportando reparo a decisão que revogou o benefício.



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, negando provimento ao apelo.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Nesse sentido, cito: RCL 72.732, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 17/10/2024.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente